Tribunal: TJBA
Processo: 8002889-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002889-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PITAGORAS DE FREITAS FILHO

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTA PASEP. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. TEMA 1300 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, determinando a recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, com apuração do valor devido em liquidação de sentença e dedução dos valores já recebidos.

2.

O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que teria havido aplicação incorreta do Tema 1150 do STJ, pois a demanda trataria de discussão sobre índices de correção monetária, de responsabilidade da União e do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e não de falha na gestão da conta. Alega, ainda, necessidade de prova pericial contábil, inadequada distribuição do ônus da prova, inaplicabilidade do CDC e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz do Tema 1150 do STJ; (ii) saber se há vício no julgado quanto à remessa da apuração do valor devido à fase de liquidação de sentença; (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e a distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300 do STJ; e (iv) saber se é necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, consignando que o Tema 1150 do STJ reconhece a legitimidade da instituição financeira para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

6.

A alegação de que a controvérsia se limitaria à substituição de índices de correção monetária foi expressamente afastada no julgamento anterior, não havendo omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado.

7.

Não há vício quanto à liquidação de sentença, pois o acórdão não fixou valor líquido nem acolheu automaticamente cálculo unilateral da parte autora, apenas determinou a recomposição do saldo, com apuração posterior do
quantum debeatur
e dedução dos valores já recebidos, preservando-se o contraditório.

8.

A invocação do Tema 1300 do STJ não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, pois a discussão sobre ônus da prova, documentos bancários, eventual prova técnica e critérios de cálculo poderá ser examinada na fase própria, sem infirmar a conclusão jurídica já firmada quanto ao dever de recomposição.

9.

A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício do art. 1.022 do CPC. Além disso, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

10.

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige decisão fundamentada, ainda que sucinta, sem impor ao julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos, provas ou dispositivos legais invocados pelas partes, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 339 da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e aplica o Tema 1150 do STJ às demandas sobre falha na gestão de conta vinculada ao PASEP. 2. A apuração do valor devido em liquidação de sentença preserva o contraditório e não configura vício no julgamento. 3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando a matéria essencial foi suficientemente enfrentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 17, 373, 485, VI, e 509, §2º; CF/1988, art. 93, IX; Decreto nº 9.978/2019, art. 12, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.633.753/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Terceira Turma, j. 17/02/2025, DJEN 20/02/2025; STF, AI nº 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, DJe 13/08/2010, Tema 339.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Apelação nº 8002889-30.2024.8.05.0001 (id. 99155081)
, no qual figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 3 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII